Tribunal: TJMT
Processo: 1016297-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016297-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 029.546.201-96 (PACIENTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 029.546.201-96 (PACIENTE), 2o VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO DE REGIME – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE PAD HÁBIL A APURAR O COMETIMENTO DA FALTA GRAVE – SUPOSTA ILICITUDE DA REGRESSÃO DE REGIME DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU – ALEGADA VIOLAÇÃO À SUMULA N. 533 DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – NOVA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF – ALINHAMENTO DO STJ – SUPERAÇÃO DA SUMULA N. 533 – DESNECESSIDADE DE PAD – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. O Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, ao julgar o RE 972.598/RS, em sessão do Plenário virtual realizada em 4/5/2020, firmou a compreensão de que “
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de

Erick Felipe da Silva Almeida
,
submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que regrediu o paciente para o regime fechado no bojo do Executivo de Pena n. 0006165-66.2014.8.11.0042.

Em apertada síntese, aduz o impetrante que, a despeito da suposta prática de nova infração penal no curso da execução criminal, o beneficiário foi temerariamente regredido de regime para o mais grave, sem que as justificativas invocadas pela Defesa fossem admitidas pelo magistrado e sem que houvesse a instauração do competente Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração de eventual falta grave, em contrariedade ao que dispõe o art. 59 da Lei de Execução Penal e a Súmula no 533 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem
,
para que seja
restabelecido o regime semiaberto na espécie.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, destaque-se que embora este
habeas
esteja impugnando decisão afeta ao magistrado das execuções penais, a impetração substitutiva do competente agravo em execução há de ser conhecida porque a decisão atacada já transitou em julgado, possibilitando ao impetrante a demonstração de patente ilegalidade hábil a ser constatada de plano no bojo deste remédio constitucional.

Sucede, porém, que inexiste legalidade a ser sanada.

Em análise aos elementos coligidos e em consulta ao Sistema
SEEU
(PEP n. 0006165-66.2014.8.11.0042 – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT), nota-se que
Erick Felipe da Silva Almeida
cumpre a pena unificada de 20 (vinte) anos e 07 (sete) meses de reclusão, sendo efetivada a regressão do regime semiaberto ao mais gravoso em
30.10.2019
, à vista da prática de novo delito no curso da execução criminal, ocasião em que, na audiência de justificação – com a regular participação da Defesa e do Ministério Público –, veio o magistrado a tecer as seguintes considerações:

“(...) ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que se envolveu em nova prática delitiva.

Consoante se observa, durante o cumprimento do regime semiaberto, o recuperando foi preso por nova prática delitiva – nos autos de cód. 594017 em trâmite no Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT –, pela qual permanece recluso preventivamente.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso (...)”
(id.

53042471,
sic
).

Na espécie, é de se verificar que o art. 118, § 2o, da Lei de Execuções Penais exige, para fins de regressão de regime, a prévia oitiva do reeducando na audiência de justificação, o que, frise-se, foi oportunizado ao paciente, tornando premente o seu retorno ao regime fechado, de sorte que, ao que se vislumbra,

a autoridade apontada como coatora mais não fez senão emprestar concretude à produção normativa de regência da matéria.

Por seu turno, acerca da (im)prescindibilidade da instauração de procedimento administrativo no ponto, recentemente, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal assentou, em Repercussão Geral no bojo do Recurso Extraordinário n. 972598, que
“a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. (...) Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal (...)”
(STF. RE 972598, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, Processo Eletrônico DJe-196.
Divulg. 05-08-2020. Public. 06-08-2020
.
Tema 941
).

Destaque-se que o próprio STJ passou a alterar seu posicionamento após o julgamento proferido pela Suprema Corte. Ponderando o teor da súmula n. 533 de sua jurisprudência com a
ratio
do julgado do Supremo, a Corte Cidadã tem manifestado adesão ao entendimento firmado no RE 972598. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 533/STJ
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, entendeu pela necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento da falta grave, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

2
. O entendimento foi sumulado por esta Corte, conforme o enunciado 533 da Súmula do STJ: “Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado
”.

3.
O Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, ao julgar o RE 972.598/RS, em sessão do Plenário virtual realizada em 4/5/2020, firmou a compreensão de que “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
” (RE 972598/RS, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/5/2020).

4.
Comprovado que se assegurou ao paciente o regular exercício do direito de defesa, na sede da audiência de justificação realizada no caso concreto, inexiste qualquer nulidade a ser sanada, nem constrangimento ilegal a ser reparado
.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 581.854/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

Nessa linha de raciocínio, fazendo coro à Procuradoria-Geral de Justiça, nota-se que “
a oitiva do apenado, em audiência de justificação designada para tal finalidade e realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual inexistência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
”.

Assim, reputa-se legítimo o proceder adotado pela autoridade
a quo
, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesta via mandamental.

Diante do exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020